Tribunal: TJPA
Processo: 0802810-74.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12344 - Porte de arma (branca)
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802810-74.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRO LINO ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS COM
PEDIDO LIMINAR PARA RECONHECIMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, DE NULIDADE DAS PROVAS E PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.

Paciente que responde pela prática dos crimes de homicídio qualificado, art. 121, § 2º, do CP, e posse irregular de arma de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo, art. 12 e 17, da Lei 10.826/2003.

Em cumprimento a mandado de busca e apreensão, emitido nos autos da ação relativa ao crime de homicídio qualificado, os policiais encontraram na residência do paciente uma arma de fogo, tipo espingarda, e em análise das conversas mantidas em seu aparelho celular concluíram pela ocorrência do crime de comércio ilegal de arma de fogo.

Alegação defensiva de nulidade, por falta de provas, da decisão que determinou a busca e apreensão no domicílio do paciente, bem como das provas decorrentes de tal procedimento; de falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente e trancamento das ações penais contra ele promovidas, processos números
0802238- 02.2024.8.14.0050 e 0800033-63.2025.8.14.0050.

DA NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DAS PROVAS DELE DECORRENTES.
IMPROCEDENTE
.
MANDADO EXPEDIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE E CUMPRIDO POR AGENTES PÚBLICOS COM COMPETÊNCIA PARA O ATO. DILIGÊNCIA DEFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL COM O FITO DE COLHEITA DE PROVAS, SE MOSTRANDO PRECISO E DETERMINADO, INDICANDO COM PRECISÃO A CASA A SER DILIGENCIADA E O NOME DO PROPRIETÁRIO/MORADOR, TORNANDO VIÁVEL O CONTROLE DOS ATOS DETERMINADOS E NÃO CONFIGURANDO VIOLAÇÃO A DIREITO INDIVIDUAL.

PROVAS ACERCA DA PRÁTICA DE OUTROS CRIMES ENCONTRADAS FORTUITAMENTE –
SERENDIPIDADE -, QUE NÃO SE TRADUZ EM ILEGALIDADE E DEVEM SER ACOLHIDAS.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR.
PROVIMENTO
.
DA ANÁLISE DO DECRETO CAUTELAR EXPEDIDO EM DESFAVOR DO PACIENTE, OBSERVA-SE QUE O MAGISTRADO FUNDAMENTOU SUA DECISÃO NAS PROVAS CONSTANTES NO RELATÓRIO ELABORADO PELA AUTORIDADE POLICIAL, AFIRMANDO TER ESTE ELEMENTOS ROBUSTOS A INDICAR A PRÁTICA DO COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAMENTOS E QUE ESTAS FORAM OBTIDAS A PARTIR DO ACESSO ÀS CONVERSAS CONTIDAS NO CELULAR DO PACIENTE. OCORRE QUE O RELATÓRIO FAZ MENÇÃO A QR CODES ONDE SERIA POSSÍVEL A VISUALIZAÇÃO DAS CONVERSAS QUE INCRIMINARIAM O PACIENTE E QUE DEMONSTRARIAM SUAS NEGOCIAÇÕES DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO. PORÉM, DA LEITURA DO REFERIDO RELATÓRIO CONSTATA-SE NÃO SER POSSÍVEL O ACESSO ÀS REFERIDAS CONVERSAS SENDO INFORMADO, AO SE TENTAR ACESSAR O DOCUMENTO, QUE O CÓDIGO QR FOI DESATIVADO, NÃO SE MOSTRANDO POSSÍVEL SUBSIDIAR O DECRETO CAUTELAR, BEM COMO SUA MANUTENÇÃO, EM DOCUMENTO AO QUAL NÃO SE TEM O DEVIDO ACESSO E DE ONDE NÃO SE PODE CONFIRMAR O QUE RELATADO, RESTANDO, POR CONSEGUINTE, CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO A DECISÃO SINGULAR, QUE DEVE SER REVOGADA, CONCEDENDO-SE AO PACIENTE A LIBERDADE, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AS QUAIS DEIXO A CARGO DO MAGISTRADO SINGULAR DEFINIR – COM EXCEÇÃO DO PAGAMENTO DE FIANÇA, DEVENDO SER POSTO EM LIBERDADE, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO.

DO TRANCAMENTO DAS AÇÕES PENAIS
.
DENEGADO
.
O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR MEIO DO
HABEAS CORPUS
SE SITUA NO CAMPO DA EXCEPCIONALIDADE, SENDO MEDIDA QUE SOMENTE DEVE SER ADOTADA QUANDO HOUVER NÍTIDA COMPROVAÇÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA E DA INCIDÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE E, CASO SEJA TÍPICA, SE REVELE DE PLANO QUE O RÉU NÃO É AUTOR DO DELITO, CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE DENOTA NO CASO EM ANÁLISE.

ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e parcial concessão da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Sr
ª. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de março de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, visando Trancamento da Ação Penal, impetrado em favor de
ALEXANDRO LINO ALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Sant’ana do Araguaia.

Alega o impetrante, ID 24883876, que o paciente foi preso em flagrante no dia 11 de janeiro de 2025, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 12 e 17 da Lei 10.826/03.

Que a prisão foi decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, expedido nos autos do processo nº 0802238-02.2024.8.14.0050, que investiga o crime de homicídio praticado contra a vítima Raimundo Nunes da Silva, tendo a autoridade policial representado pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, na forma do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, tendo por fundamento a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução penal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Afirma que o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente a conduta prevista no art. 17, da Lei 10.826/03, Estatuto do Desarmamento – crime equiparado a hediondo, sendo recebida a denúncia e indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar, tendo por fundamento a tal denegação a suposta gravidade do crime e a periculosidade do paciente, mas que a decisão singular é carente de fundamentação apta à manutenção da custódia uma vez que ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Que a espingarda encontrada na residência do paciente foi recebida em pagamento por um serviço prestado em sua borracharia e que o suposto símbolo nazista nela encontrado já estava no objeto quando o recebeu, ressaltando ser o paciente um homem simples e de baixa escolaridade e que desconhece a natureza do símbolo, sendo a posse de espingarda na área rural prática comum para segurança pessoal e também para caça.

Aduz que, de acordo com a denúncia, o paciente estaria envolvido com o comércio ilegal de arma de fogo, pois encontradas diversas conversas sobre compra e venda de armamentos com diferentes pessoas e que os diálogos demonstram a estabilidade e habitualidade na atividade criminosa, conforme relatório de extração de dados do celular

de onde foram extraídas múltiplas negociações no período compreendido entre dezembro de 2024 a janeiro de 2025, mas que os QR Codes relativos a tais dados não funcionam, não sendo possível verificar o conteúdo das mensagens e o contexto em que encontrados os referidos diálogos, inexistindo qualquer possibilidade de análise das referidas provas, permanecendo o paciente preso em razão de uma acusação carente de suporte probatório ante a total ausência de materialidade.

Que é visível das transcrições que terceiros entraram em contato com o paciente e lhe ofereceram armas e munições, mas que inexiste prova concreta da prática do comércio ilegal, não havendo qualquer comprovante de pagamento, transferência bancária ou pix a comprovar as supostas transações, não restando demonstrada eventual estabilidade na suposta atividade apta a configurar o delito.

Infere que a decisão singular violou o princípio da presunção de inocência ao mencionar uma investigação em curso, por suposta prática de homicídio qualificado, não podendo uma investigação ser utilizada como fundamento à manutenção da custódia por supostamente demonstrar a propensão do paciente à prática de crimes graves, como alegado pelo magistrado singular.

Que o paciente foi acusado da prática de um homicídio qualificado, mas que não há nada que o ligue ao crime e que os depoimentos colhidos são de “ouvir dizer”, sendo sua prisão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo utilizada indevidamente como resposta à população, apesar de todas as testemunhas ouvidas não o apontarem como autor e/ou partícipe do crime e de ter o paciente um álibi firme e seguro que comprova o local onde se encontrava no momento do delito, se mostrando nula a decisão que determinou a busca e apreensão em seu domicílio e todas as provas dela decorrentes, mormente por se mostrar carente de fundamentação.

Ressaltou ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, pois possui residência fixa no distrito da culpa, trabalho lícito e família constituída, requerendo a concessão liminar da ordem, ainda que com determinação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pleiteia, no mérito, a confirmação da liminar, com efetiva revogação da custódia preventiva, e o trancamento de ambas as ações penais que tramitam contra o paciente.

O
writ
foi impetrado durante o plantão judicial, não sendo conhecido e encaminhado à redistribuição, ID 24885074.

Recebidos os autos em redistribuição, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 24922902, sendo as informações acostadas em documento de ID 24957456.

Com o retorno dos autos, após as informações, foi denegado o pedido liminar, ID 25038074, e determinado o envio dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta Superior Instância, em documento de ID 25149101, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório

VOTO

Conforme ao norte relatado, cuida-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, para Trancamento da Ação Penal, impetrada em favor
ALEXANDRO LINO ALVES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Sant’ana do Araguaia.

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade conheço, em parte, da ordem.

Da nulidade da decisão de busca e apreensão e das provas dela decorrentes, bem como da falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente

No que concerne à alegada nulidade das provas, pois produzidas a partir de uma busca domiciliar determinada em processo em que nenhuma prova aponta o paciente como autor ou partícipe do crime, tenho por improcedente tal alegação, pois o que se observa é que a decisão singular, cópia acostada às fls. 72/75, do documento de ID 24883881, pela busca e apreensão foi determinada por autoridade competente em razão da necessidade de coleta de provas acerca da participação do paciente em crime de homicídio onde é apontado como autor, se mostrando a decisão singular devidamente fundamentada e sendo a medida cumprida por agentes da segurança pública, estando em conformidade com o que determina a legislação vigente e de onde não se denota qualquer arbitrariedade e/ou ilegalidade.

Acerca da ilegalidade do mandado de busca e apreensão quando fundamentado no caso concreto, é a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. ART. 183 DA LEI N. 9.472/97. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE . INOCORRÊNCIA. INSIGNIFICÂNCIA. SÚM. 606/STJ . 1. O mandado de busca deve ser preciso e determinado, indicando o mais precisamente possível a casa a ser diligenciada, o nome do proprietário (ou morador), não sendo admissível o mandado genérico, sob pena de tornar inviável o controle sobre os atos do Estado contra o direito individual. Em se tratando de medida invasiva, somente deve ser decretada quando houver fundada razão - existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva - lastreada em prova pré-constituída. 2 . No caso, foram observadas as formalidades necessárias, especificado o endereço do local em que estava sendo praticado o ilícito, com base em fiscalizações anteriores da Anatel. Não há, portanto, que se falar em ilegalidade do mandado de busca e apreensão, tampouco, em prova obtida por meio ilícito. 3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção do STJ orienta-se no sentido de que, em relação ao delito do art . 183 da Lei n. 9.472/1997, "não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a ser possível a aplicação do princípio da insignificância. A instalação de estação clandestina de radiofrequência, sem autorização dos órgão e entes com atribuição para tanto - o Ministério das Comunicações e a ANATEL -, já é, por si, suficiente a comprometer a regularidade e a operabilidade do sistema de telecomunicações, o que basta à movimentação do sistema repressivo penal" ( AgRg no AREsp n . 108.176/BA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 9/10/2012). Incidência da Súm. 606/STJ . 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1712852 SP 2020/0138644-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

As provas decorrentes de tal ação – apreensão de arma de fogo de uso permitido e indícios de participação do paciente em atividade ilícita, comércio ilegal de arma de fogo -,
não se mostram eivadas de ilegalidade não sendo, por consequência, passível de contaminar eventual prova dele decorrente como ilegal e/ou nula.

É certo que de acordo com a legislação pátria, CF, art. 5º, XI, a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar sem consentimento do morador ou por determinação judicial, como no caso dos autos, porém, o agente público pode adentrar à residência de qualquer cidadão quando devidamente autorizado, restando, portanto, configurada a legitimidade da ação policial,
oportunidade na qual foram encontrados possíveis elementos de outro crime não havendo que se falar em ação ilegal e ilegalidade da prova dela derivada.

Denota-se, portanto, que a irresignação defensiva não há como prosperar tendo em vista que não se observa a alegada ilegalidade na ação policial uma vez que
a entrada na residência se deu em razão de ação legal, sendo a arma encontrada no interior da residência, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via estreita, pois
o encontro fortuito de objetos de outro crime, como no caso em apreço, configura o que a doutrina chama de serendipidade, que nada mais é senão a descoberta de determinada coisa por acaso, sendo portanto válida a apreensão da arma encontrada casualmente pelos agentes da persecução penal
, pois não se observa a ocorrência de

ilegalidade no meio de obtenção da prova.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 273, § 1º, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DECRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS - SERENDIPIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PREFACIAL REJEITADA. - Se durante interceptação telefônica, promovida mediante autorização judicial, surgiram fortuitamente indícios da participação do recorrente em comercialização ilícita de esteroides anabolizantes androgênicos, há de ser aplicada, na hipótese dos autos, a teoria do juízo aparente, segundo a qual não há nulidade na colheita de elementos de convicção autorizada por juiz até então competente para o processamento do feito. (TJ-MG - APR: 10079170142826001 Contagem, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021)

Não havendo, portanto, como se declarar a nulidade da decisão judicial de busca e apreensão e da ação policial e, por conseguinte, das provas colhidas.

Quanto à alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, tenho por dar provimento, pois como se denota dos autos – decisão pela custódia cautelar do paciente, fls. 94/10, do documento de ID 24883881, o magistrado se remete ao relatório de investigação policial, afirmando ter este elementos robustos a indicar a prática do comércio ilegal de armamentos e que estas foram obtidas a partir do acesso as conversas contidas no celular do paciente.

Ocorre que da leitura do referido relatório constato que não ser possível o acesso às referidas conversas, pois o autor do referido documento – autoridade policial, faz menção a QR Codes onde supostamente estariam as conversas relativas às tratativas e negociação de armas, mas não se consegue o acesso a tais conversas, sendo informado, ao se tentar acessar o documento, que “Este código QR foi desativado por algum motivo”, não havendo, por conseguinte, qualquer prova acerca da autoria delitiva e não se mostrando possível subsidiar o decreto cautelar e sua manutenção em documento ao qual não se tem o devido acesso e de onde não se pode confirmar o que relatado.

No relatório ao norte referido, o delegado assim afirma:

“No dia 04/12/2024 as 13h17min, Alexandro envia mensagem para Fernando perguntando se o mesmo “vendi ums cartucho di 12”. Que Fernando responde que tem as munições e que queria trocar em munições de 20 ou 32, vez que este tem uma CBC 32, conforme áudios. Que no dia 06/12/2024, às 20h15min, Fernando oferece para Alexandro uma espingarda. Já no dia 07/01/2025, Fernando envia um áudio tentando negociar a troca de um aparelho de som em uma CBC 32, tendo Alexandro proposto o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) na CBC 32. Abaixo segue QR-Code da conversa entre Alexandro e Fernando Gerenti, incluindo vídeos, imagens e mensagens de texto mencionados a cima:”

Em outro trecho assim afirma:

“No dia 27, 28 e 29 de dezembro de 2024, Alexandro iniciou uma conversa com seu amigo João baliado, perguntando a este de alguém que tinha um revólver para vender. A conversa se estendeu com o objetivo de Alexandro conseguir comprar o revólver, conforme conversa exposta em vídeo anexo no QR-Code.”

E neste sentido segue o relatório no qual se fundamentou o pedido ministerial pela decretação da prisão preventiva e a decisão singular, fazendo menção a diversas outras conversas/negociações, porém, não se consegue acessar as conversas em razão da desativação dos referidos QR Codes, não subsistindo, portanto, qualquer prova ou indício da prática do comércio ilegal de arma de fogo.

É certo que o art. 312 do CPP, prevê a possibilidade do decreto cautelar, porém, o dispositivo é claro em afirmar que tal só será cabível mediante a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e, diante da inutilidade dos QR Codes, tais circunstâncias deixam de existir, inexistindo igualmente subsídio à manutenção da prisão preventiva do paciente pela prática do crime previsto no art. 17 da Lei 10.826/2003.

Ressalto que apesar de o paciente responder pela prática de um suposto crime de homicídio qualificado, processo nº 0802238- 02.2024.8.14.0050, neste não foi decretada sua prisão preventiva e no feito de nº. 0800033-63.2025.8.14.0050, sua prisão foi decretada em razão da suposta prática do crime do art. 17, da Lei 10.826/2003, que, como demonstrado, se mostra carente de qualquer indício de autoria e materialidade, não havendo como subsistir o decreto prisional, sendo relevante ressaltar que o outro crime pelo qual responde o paciente nestes autos, art. 12, da Lei 10.826/2003 - posse irregular de arma de fogo, não prevê pena de reclusão, mas tão somente de detenção.

Assim, imperioso reconhecer que a manutenção da custódia preventiva do paciente se mostra ilegal, devendo lhe ser concedida a liberdade.

Acerca da possibilidade de concessão da ordem em casos como o dos autos é a jurisprudência, a saber:

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CPB.

AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
OCORRÊNCIA
. DECISÃO FUNDAMENTADA, PRINCIPALMENTE, NA ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA, ESTANDO EM LOCAL IGNORADO. CONTUDO, A PRISÃO DESTE SE DEU NA DELEGACIA DE POLÍCIA, NO MOMENTO EM QUE ESPONTANEAMENTE SE APRESENTOU PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.

RELATOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA, EM QUE TERIA HAVIDO AGRESSÃO PRÉVIA DA VÍTIMA AO PACIENTE E QUE ESTE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA. SITUAÇÃO FÁTICA DUVIDOSA QUE IMPOSSIBILITA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, EMBORA A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DEPENDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, AS QUAIS DEIXO A CARGO DO MAGISTRADO SINGULAR DEFINIR AQUELAS QUE MELHOR ATENDEM AO CASO. (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806806-51.2023.8.14.0000. RELATOR(A): Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS. Julgamento: 30 de maio de 2023).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. LIBERDADE CONCEDIDA. Paciente primário, preso em 1º de março de 2019, por ter, em tese, dado início ao ato de matar a vítima, mediante golpe de arma branca. Paciente absolutamente primário, o qual nasceu no ano de 1982 e não responde a qualquer outro processo. Documentação acostada aos autos eletrônicos que demonstra a ocorrência de situação não suficientemente esclarecida, em que teria havido luta corporal e disparos de arma de fogo supostamente efetuados pelo ofendido. Quadro duvidoso que impossibilita a manutenção da segregação cautelar, embora a alegação de legítima defesa dependa de dilação probatória. Ofendido que não correu perigo de morte, conforme o Laudo Pericial. Paciente que se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia para cumprimento do mandado de prisão. Prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. Relator vencido. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, POR MAIORIA. (Habeas Corpus Nº 70080857667, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 03/04/2019). (TJ-RS - HC: 70080857667 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 03/04/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2019)

Assim, tenho por dar provimento a este ponto do pedido pois efetivamente não se denota preenchidos os requisitos da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, concedendo ao paciente a ordem para revogação do decreto cautelar, nos autos da ação penal nº. 0800033-63.2025.8.14.0050, determinando ao Juízo a quo que substitua a constrição corporal por medidas cautelares diversas, excetuando o pagamento de fiança, salvo se outro motivo estiver o paciente preso.

Imperioso ressaltar que mantenho meu entendimento, em conformidade com a majoritária jurisprudência, de que a via estreita do
habeas corpus
é inadequada para análise de provas concernentes à autoria delitiva por não comportar dilação probatória, contudo, o caso em apreço remete à fragilidade da fundamentação da decisão singular uma vez que esta aponta suas razões ao decreto preventivo e estas não estão presentes nos autos, configurando a ilegalidade da decisão, ou seja, se analisou a questão atinente à ausência de provas em razão da necessidade de análise dos fundamentos da decisão singular e ressalto, uma vez mais, ser impossível a análise de provas por esta via, tendo em vista que esta não se presta ao revolvimento fático probatório que tal proceder demanda.

Do Trancamento das Ações Penais

Visa o impetrante o trancamento de ambas as ações penais movidas em desfavor do paciente sob a alegação de que a de nº 0802238- 02.2024.8.14.0050, homicídio qualificado, é carente de provas e a de nº. 0800033-63.2025.8.14.0050, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo, é decorrente de provas obtidas de forma ilegal.

Tenho que o pedido não prospera, pois os fatos aduzidos pelo impetrante, ausência e nulidade de provas são, como ao norte delineado, relativos ao mérito da demanda e a via estreita do
habeas corpus
não comporta imersão na prova, ou seja, amplo e detido exame da matéria de fundo, pois tal proceder se mostra inviável na via eleita, devendo tais questões serem dirimidas ao longo da instrução processual, onde fatos e provas deverão ser devidamente apurados e esclarecidos e restando demonstrado no curso do processo a ausência de materialidade e/ou de provas em relação aos fatos ou ainda a inexistência de responsabilidade do paciente quanto a eles, aí sim, será caso de se proclamar sua inocência, pois neste momento o que restou demonstrado/alegado pelo impetrante não se mostra capaz de caracterizar ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal que, como cediço, demanda tão somente a presença de indícios, que deverão ser provados ao longo da instrução processual para subsidiar uma eventual condenação.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento do doutrinador Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Penal Comentado. 15ª Edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: 2015):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.”

Neste sentido é a jurisprudência, vejamos:

Habeas Corpus". Tráfico ilícito de entorpecentes. Pretendido trancamento de ação penal ou revogação de prisão preventiva. Flagrante regular. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2003850-28.2023.8.26.0000 Jaboticabal, Relator: Luis Soares de Mello, Data de Julgamento: 08/03/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023)

O reconhecimento da ausência de fundamentação à decisão singular para o decreto preventivo não conduz ao trancamento da ação penal pois não caracteriza falta de provas à esta uma vez que poderão ser produzidas e apresentadas ao longo da instrução processual.

Sobre a produção de provas assim leciona Magalhães Noronha (MAGALHÃES NORONHA. “Curso de Direito Processual Penal”. São Paulo: Ed. Saraiva, 15ª ed., 1983, pág. 87):

“O processo é o conjunto de atos legalmente ordenados, para a apuração do fato, da autoria e a exata aplicação da lei. O fim é este: a descoberta da verdade, o meio. Da aplicação da lei trata a sentença que dirime o litígio; da apuração da verdade, a instrução. Esta é, pois, a fase do processo em que as partes procuram demonstrar o que objetivam: o acusador a pretensão punitiva, o acusado sua defesa.”

Portanto, ainda que a decisão singular pelo decreto prisional tenha se dado com base em prova não constante dos autos, nada impede que estas venham a ser produzidas, não havendo que se falar em trancamento da ação penal.

Ressalto, por necessário, que em havendo indícios de ocorrência de ilícito penal, ainda que em tese, deve-se apurar sua autoria e a impetração de
habeas corpus
para trancamento de ação penal é medida que somente há de ser admitida quando evidenciada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, uma vez que inviável, nesta estreita via
,
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, principalmente pela presente via impugnativa exigir prova pré-constituída inequívoca sobre os fatos ensejadores do direito postulado, o que não se vislumbra no caso sob exame.

Acerca da matéria o Superior Tribunal de Justiça pontificou:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO- PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTROS ELEMENTOS A CORROBORAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva
. 2. Em que pese a jurisprudência desta Corte Superior ter sido firmada no sentido da impossibilidade de condenação amparada exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do
226
do
CPP
, tem-se que ficou sedimentado o entendimento de que, para a decretação da prisão preventiva são necessários apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, que, de início podem ser evidenciados pelo reconhecimento fotográfico, ainda que não obedecidos os parâmetros legais. Dessa forma, o reconhecimento do ora paciente, em primeiro momento, é instrumento apto a ensejar o decreto prisional, ante a demonstração de indícios de autoria, sobretudo quando presentes outros elementos que o corroborem, como no caso concreto. 3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o paciente, juntamente com outro corréu, utilizando-se de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto em plena via pública, subtraindo objetos pessoais das vítimas, merecendo destaque a violência real exercida pelo paciente, que teria agredido uma das ofendidas com diversos chutes, que fraturaram o seu punho esquerdo, o que demonstra o risco ao meio social e recomenda a manutenção da custódia. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta extenso histórico de atos infracionais pretéritos. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido." (
AgRg no HC n. 724.757/RJ
, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É entendimento assente nesta Corte Superior que o trancamento da ação penal pela via eleita somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime.
2. (...). 3. A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 150.385/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.) (GRIFEI).

Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o trancamento da ação penal, por meio do
habeas corpus
, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano: a atipicidade da conduta; a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se observa no caso dos autos, restando a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso assim ementada, veja-se:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar, de plano, os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a atipicidade da conduta e a inépcia da queixa-crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (HC 180869 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020).

No mais, como sabido, o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
necessita que a pretensão esteja suficientemente instruída, estando apta a comprovar a inexistência de justa causa, a inépcia da denúncia, a ilegitimidade passiva do Ministério Público, dentre outros elementos, os quais,
in casu
, não restaram verificados.

Assim, sustar o andamento da marcha processual, nesse momento, impedindo que as provas a serem produzidas nos autos sejam submetidas à julgamento pelo juízo a quo seria incorrer em evidente afronta ao princípio do devido processo legal. Acolher, portanto, o pedido de trancamento da ação penal, acarretaria prejuízos à resolução dos fatos, bem como impediria a busca da verdade real, o que não há de se admitir e por não se observar, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade e ausência de justa causa à ação, não há como ser concedida a ordem de trancamento das referidas ações penais.

Diante do exposto, conheço do
writ
e
concedo, em parte
,
a ordem de
habeas corpus
impetrada para

revogar o decreto cautelar expedido nos autos da ação penal nº. 0800033-63.2025.8.14.0050, determinando ao Juízo
a quo
que substitua a constrição corporal por medidas cautelares diversas, excetuando o pagamento de fiança, ressaltando que
tal benefício poderá ser revogado
em caso de descumprimento de qualquer das referidas medidas
cominadas ou caso fato novo que assim o justifique ocorra, e que esta decisão pela revogação da medida constritiva só deverá ser cumprida caso o paciente não se encontre preso por outro motivo.

Expeça-se o alvará.

É o voto.

Belém/PA, 20 de março de 2025.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2025